Tribunal: TJMT
Processo: 0000466-87.2013.8.11.0088
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000466-87.2013.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 006.420.212-79 (APELANTE), MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 777.466.191-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NAIARA CRISTINA ROCHA DOS SANTOS (VÍTIMA), NATALINO GONCALVES DA SILVA - CPF: 040.949.381-33 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000466-87.2013.8.11.0088

APELANTE: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – ADVOGADO DATIVO – HONORÁRIOS FIXADOS AQUÉM NO MÍNIMO PREVISTO NA TABELA DA OAB – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO – TRABALHO DESENVOLVIDO PELO PROFISSIONAL QUE RECOMENDA O AJUSTE DO VALOR ARBITRADO – FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM QUANTITATIVO JUSTO E RAZOÁVEL PARA REMUNERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

[...] Conquanto a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil tenha caráter meramente recomendatório, o magistrado, ao fixar os honorários advocatícios ao defensor dativo, deve levar em consideração a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado. Portanto, se o valor fixado pelo juízo de primeiro grau está ligeiramente aquém da qualidade do trabalho apresentado pelo advocatus, é de rigor a majoração de seus honorários em quantitativo proporcional ao trabalho por ele desempenhado na ação penal, embora diverso daquele estabelecido como mínimo na tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso. Incidência da tese firmada no Tema n. 984 do Superior Tribunal de Justiça
(N.U 0000006-29.2016.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 14/06/2021).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000466-87.2013.8.11.0088

APELANTE: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Paulo Roberto de Oliveira,
contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal com relação à prática do crime de furto (art. 155,
caput
, do CP), e arbitrou honorários de 3 (três) URH ao advogado dativo.

Em suas razões, assevera que: 1)
“
não foi respeitado o valor mínimo de honorário estipulado pela OAB-MT para o defensor dativo nomeado, que para esse tipo de procedimento é de 10 (dez) URHs”
; 2) não há justificativa para o valor arbitrado; e 3)
“c
omo o advogado dativo participou desde o início do processo e praticou todos os atos que lhe cabiam, faz jus a perceber seus honorários dentro do limite mínimo estabelecido pela OAB-MT, em sua tabela de honorários”.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000466-87.2013.8.11.0088

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a irresignação recursal reside, exclusivamente, no arbitramento de honorários ao advogado dativo, que, na sentença, foi fixado nos seguintes termos:

Fixo em favor do causídico que atuou durante a fase de conhecimento toda, o valor de 03 URH, que a meu sentir bem remuneram os trabalhos desenvolvidos nos autos (resposta à acusação por negativa geral, comparecimento em audiências e alegações finais), já que, na esteira do que restou decidido pelo STJ no julgamento do Tema 984, as tabelas das seccionais da OAB não são obrigatórias na fixação de honorários para defensor dativo no processo penal
(id. 119188966).

Embora a tabela elaborada pela OAB não vincule o magistrado no arbitramento de honorários ao defensor dativo, os valores indicados pela entidade classista servem como referência para o trabalho executado pelo profissional.

Nesse sentido, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Esta Corte fixou a tese de que "as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal;
servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
" (REsp 1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 4/11/2019). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1651759/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020) (sem destaque no original).

No caso
sub examine
, o advogado Moacir P. dos Santos [OAB n. 14.462/B] foi nomeado para promover a defesa do réu, pois a Defensoria Pública não se encontrava instalada na comarca.

Apesar de a ação penal não se revestir de maior complexidade, a nomeação ocorreu em
23-9-2014
, e, desde então, o profissional acompanhou o
réu em todos os atos processuais, pois apresentou a defesa prévia, compareceu à audiência designada e protocolizou as alegações finais.

Logo, nada indica que o valor estabelecido na sentença [
3 URH
] seja adequado para o labor desenvolvido no patrocínio da causa.

Todavia, a despeito da pretensão do apelante, também não vejo que o valor de referência indicado na Tabela da OAB/MT (
10 UHR
) guarde correlação com o nível de complexidade do feito – crime de furto simples, apenas um réu envolvido, com realização de apenas uma audiência, no qual foi reconhecida a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição –,
de modo que
se mostra razoável a fixação dos honorários em
7 [sete] UHR
, os quais correspondem ao trabalho desenvolvido pelo profissional, revestido de zelo e presteza.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] Conquanto a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil tenha caráter meramente recomendatório, o magistrado, ao fixar os honorários advocatícios ao defensor dativo, deve levar em consideração a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado. Portanto, se o valor fixado pelo juízo de primeiro grau está ligeiramente aquém da qualidade do trabalho apresentado pelo advocatus, é de rigor a majoração de seus honorários em quantitativo proporcional ao trabalho por ele desempenhado na ação penal, embora diverso daquele estabelecido como mínimo na tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso. Incidência da tese firmada no Tema n. 984 do Superior Tribunal de Justiça
(N.U 0000006-29.2016.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 14/06/2021).

[...] “Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária” (TJMT, AP N.U 0002171-51.2018.8.11.0022) [...]
(TJ/MT, N.U 0000893-42.2019.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo em parte
o apelo para
majorar os honorários estabelecidos em favor do advogado dativo, Dr. Moacir P. dos Santos – OAB n. 14.462/B, para
7 [sete] URH
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022